Tribunal: TJDFT
Processo: 0752925-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR PRESERVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Se os rendimentos líquidos do consumidor após os descontos das dívidas em folha de pagamento e em conta corrente são substancialmente superiores ao “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, não é cabível, ante a clara ausência da probabilidade do direito, a concessão de tutela provisória de urgência para limitá-los a 30%, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.